Tribunal: TJDFT
Processo: 0040643-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040643-72.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA SOLEDADE MENDES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em despacho de ID 40660800, em virtude do falecimento do exequente, Antônio Luiz da Silva, ocorrido em 16/02/2022 (ID 34740260), determinou-se aos herdeiros do falecido para promoverem a regularização processual. Assim, o espólio de Antônio Luiz da Silva apresentou a procuração de ID 43173483, havendo concordância da parte contrária, conforme petição de ID 44067080. Registre-se que há discordância dos procuradores do espólio (ID 45874226) relativos aos honorários de sucumbência, porquanto entendem que devem ser partilhados entre os advogados que atuaram na causa, de forma sucessiva e em fases diferentes. No caso, o falecido contratou o escritório de advocatícia, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em 19 de janeiro de 2016, para a propositura da presente execução, consoante se vê da petição de ID 9465570 e da procuração de ID 9465572. Acentue-se, ainda, que os honorários advocatícios foram arbitrados na decisão de ID 9465620, com data de 20 de dezembro de 2016, quando o exequente ainda era vivo. Assim, a referida verba deve ser destinada integralmente aos advogados que, efetivamente, desde a inicial, patrocinaram em Juízo os interesses do exequente. Ademais, não é despiciendo registrar que eventual discussão em torno da citada quantia deverá ser objeto de via própria, sendo certo que o presente feito não é a via adequada para tal discussão. Em relação à discordância dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial de ID 35080369, entendo que assiste razão ao peticionante (ID 44604108), motivo pelo qual determino à Contadoria Judicial o recálculo para que seja considerado o percentual de 10% sobre o proveito econômico a título de honorários advocatícios de sucumbência, conforme édito de ID 9465620. Após o retorno dos autos do órgão auxiliador, intimem-se as partes sobre os cálculos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador